Tribunal: STF
Processo: ARE 1583363
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa:  Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Teste de aptidão física. Perspectiva de gênero. Alteração de barra dinâmica para barra isométrica fixa para mulheres. Reexame de fatos e provas, de cláusulas editalícias e de legislação infraconstitucional local. Súmulas 279, 280 e 454 do STF. Ofensa reflexa. Agravo não provido.  

    I. Caso em exame

    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, que negou seguimento ao recurso, com base nas Súmulas 279, 280 e 454 do STF. 

    II. Questão em discussão

    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso em tela, em face dos óbices apontados na decisão recorrida.

    III. Razões de decidir 

    3. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF), de cláusulas contratuais (Súmula 454 do STF) e de legislação infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), o que impede o trânsito do recurso extraordinário.

    IV. Dispositivo 

    4. Agravo regimental não provido.